Tribunal: TJES
Processo: 5001132-11.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA DA QUITAÇÃO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por HOTEL POUSADA VOVÔ ZINHO LTDA – ME contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., por negativação e protesto supostamente indevidos, mesmo após alegada quitação de fatura de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) aferir se o pagamento realizado pela Apelante configura quitação válida da fatura de energia vencida; e (ii) em sendo válida a quitação, determinar se é ilegítimo o protesto e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, com consequente responsabilização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O pagamento válido exige, nos termos do art. 308 do Código Civil, que seja efetuado ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de sua ineficácia, salvo ratificação expressa ou proveito revertido ao credor originário.

4)
O comprovante apresentado pela Apelante indica que o pagamento foi direcionado à empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, titular de CNPJ diverso da concessionária de energia, sem demonstração de qualquer vínculo entre as empresas ou da efetiva destinação do valor à credora.

5)
Inexistem nos autos documentos que atestem que o boleto com beneficiário diverso tenha sido emitido sob autorização da EDP ou que o montante pago tenha sido repassado à concessionária, ônus probatório que incumbia à autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

6)
A simples alegação de intermediação via plataforma digital (Google Pay) não supre a exigência de prova do repasse ou da autorização da credora originária.

7)
Diante da ausência de quitação válida, a dívida subsiste, legitimando o protesto do título e a inscrição em cadastros de inadimplentes, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

8)
Inexistindo ilicitude na conduta da credora, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do pagamento depende da comprovação de que o valor foi efetivamente destinado ao credor originário ou a seu representante autorizado.

2. A ausência de prova do repasse do valor pago a terceiro estranho à relação contratual afasta a extinção da obrigação e legitima os atos de cobrança, como protesto e negativação.

3. O exercício regular de direito exclui a ilicitude da conduta e inviabiliza a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 308, 309, 373, I, e 188, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2009507/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 11.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-11.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOTEL POUSADA VOVO ZINHO LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA DA QUITAÇÃO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por HOTEL POUSADA VOVÔ ZINHO LTDA – ME contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., por negativação e protesto supostamente indevidos, mesmo após alegada quitação de fatura de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) aferir se o pagamento realizado pela Apelante configura quitação válida da fatura de energia vencida; (ii) em sendo válida a quitação, determinar se é ilegítimo o protesto e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, com consequente responsabilização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O pagamento válido exige, nos termos do art. 308 do Código Civil, seja efetuado ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de sua ineficácia, salvo ratificação expressa ou proveito revertido ao credor originário.

4)
O comprovante apresentado pela Apelante indica que o pagamento foi direcionado à empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, titular de CNPJ diverso da concessionária de energia, sem demonstração de qualquer vínculo entre as empresas ou da efetiva destinação do valor à credora.

5)
Inexistem nos autos documentos que atestem que o boleto com beneficiário diverso tenha sido emitido sob autorização da EDP ou que o montante pago tenha sido repassado à concessionária, ônus probatório que incumbia à autora, conforme inc. I do art. 373 do CPC.

6)
A simples alegação de intermediação via plataforma digital (Google Pay) não supre a exigência de prova do repasse ou da autorização da credora originária.

7)
Diante da ausência de quitação válida, a dívida subsiste, legitimando o protesto do título e a inscrição em cadastros de inadimplentes, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

8)
Inexistindo ilicitude na conduta da credora, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do pagamento depende da comprovação de que o valor foi efetivamente destinado ao credor originário ou a seu representante autorizado.

2. A ausência de prova do repasse do valor pago a terceiro estranho à relação contratual afasta a extinção da obrigação e legitima os atos de cobrança, como protesto e negativação.

3. O exercício regular de direito exclui a ilicitude da conduta e inviabiliza a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 308, 309, 373, I, e 188, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2009507/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 11.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
HOTEL POUSADA VOVO ZINHO LTDA
- ME ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em razão de suposta negativação e protesto indevidos após ter realizado o pagamento da fatura de energia com 21 (vinte e um) dias de atraso.

A despeito da quitação, o nome da empresa teria sido protestado e inscrito no Serasa mais de dois meses depois, em 03/05/2024, caracterizando, no entender da Apelante, o ato ilícito e o dever de indenizar.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a parte autora não logrou comprovar a validade do pagamento, tendo em vista que o comprovante apresentado possuía código de barras divergente da fatura emitida pela Requerida, e, por isso, o valor teria sido direcionado a conta diversa, o que afasta a extinção da obrigação.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade do pagamento efetuado pelo Apelante e, em caso de ser válida a quitação, a consequente ilegalidade da inscrição e do protesto do título, apta a configurar o dano moral.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a quitação de uma obrigação, no âmbito do Direito Civil, pressupõe que o pagamento seja feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de pôr ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito, a saber:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO. EX-EXPOSA. MANUTENÇÃO. ACORDO DE DIVÓRCIO. OBRIGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO. ALTERAÇÃO PELO SEGURADO. ATO ILÍCITO. NULIDADE DO ATO. RENÚNCIA À LIVRE MODIFICAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. PAGAMENTO. EFICÁCIA. BOA-FÉ OBJETIVA E TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA SEGURADORA. INFORMAÇÃO DISPONÍVEL. ESTIPULANTE E GRUPO SEGURADO. CREDOR VERDADEIRO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. A controvérsia dos autos está em definir: a) se é possível ao segurado modificar unilateralmente o beneficiário de seguro de vida quando se obrigou a manter, em acordo de divórcio homologado judicialmente, a ex-esposa e b) se a seguradora que pagou a indenização securitária aos novos beneficiários indicados na apólice alterada pelo segurado, descumprindo o acordo judicial, pode ser considerada terceiro de boa-fé, a incidir a regra da validade do pagamento a credor putativo. 2. No contrato de seguro de vida há uma espécie de estipulação em favor de terceiro, visto que a nomeação do beneficiário é, a princípio, livre, podendo o segurado promover a substituição a qualquer tempo, mesmo em ato de última vontade, até a ocorrência do sinistro, a menos que a indicação esteja atrelada à garantia de alguma obrigação ou o próprio segurado tenha renunciado tal faculdade (art. 791 do CC/2002 e art. 1.473 do CC/1916). 3. Se o segurado renunciar ao direito de substituição do beneficiário ou, ainda, se a indicação não for a título gratuito (for a título oneroso), deverá o agraciado permanecer o mesmo durante toda a vigência do contrato de seguro de vida, pois não é detentor de mera expectativa de direito, mas, sim, possuidor do direito condicional de receber o capital contratado, que se concretizará sobrevindo a morte do segurado. 4. É nula a alteração de beneficiário em contrato de seguro de vida em grupo feita por segurado que se obrigou, em acordo de divórcio homologado judicialmente, a manter a ex-esposa, renunciando à faculdade de modificação do rol de agraciados. 5
. O pagamento ao credor que aparenta ser o legítimo detentor do crédito a ser adimplido (credor putativo) é considerado eficaz se, ao lado da aparência, existir a boa-fé objetiva do devedor (art. 309 do CC/2002 e Enunciado nº 425 da V Jornada de Direito Civil). 6. Para que o erro no pagamento seja escusável, o devedor deverá ser diligente, sendo necessária a presença de elementos suficientes para que ele seja, de fato, induzido e convencido de que o recebente aparente é o verdadeiro credor.
7
. Se o pagador agir de modo negligente ou de má-fé, seja porque sabia, seja porque tinha condições de saber quem era o real credor, pagou mal, de forma que a consequência será o pagamento por duas vezes: uma, ao credor putativo e outra, ao credor verdadeiro. Ocorrendo essa hipótese, poderá o devedor exercer pretensão de restituição contra o credor putativo, pois deve-se evitar o enriquecimento sem causa. 8. Na hipótese, a seguradora não tomou as cautelas necessárias para pagar a indenização securitária à legítima beneficiária: ao ter assumido a apólice coletiva, deveria ter buscado receber todas as informações acerca do grupo segurado, inclusive as restrições de alteração no rol de beneficiários, de conhecimento da estipulante. Diante da negligência, pagou mal a indenização securitária, visto que tinha condições de saber quem era o verdadeiro credor, não podendo se socorrer da eficácia do pagamento a credor putativo. Por outro lado, é ressalvada a pretensão de regresso. 9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2009507 PR 2022/0187435-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

Na hipótese, a despeito de a Apelante ter comprovado o débito do valor de R$ 2.569,37 em sua conta, o comprovante de transação bancária acostado aos autos demonstra, de forma inelutável, que a Razão Social do Beneficiário não era a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, mas sim
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, com CNPJ distinto da concessionária, é de se conferir:

Além disso, o documento apresenta divergência na data de vencimento (14/02/2024 no comprovante vs. 06/02/2024 na fatura).

No caso, observa-se que o apelante, ao alegar que a Google seria mera intermediadora de pagamento (Google Pay), não trouxe aos autos nenhuma prova de que o boleto em questão (cujo beneficiário era a Google) fora emitido por ordem da EDP ou de que o valor pago à empresa tecnológica reverteu, de fato, em favor da concessionária.

Essa prova, que é constitutiva do direito do autor (prova da quitação da dívida original), recai inequivocamente sobre o consumidor, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A mera alegação da utilização de intermediador, por si só, não basta para conferir validade ao pagamento feito a terceiro, estranho à relação obrigacional principal.

Ademais, oportuno registrar que, de acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal
1
,
Google Pay Brasil Instituicao de Pagamento Ltda
e
Google Brasil Pagamentos Ltda.
são as razões sociais usadas especificamente para as operações financeiras do Google Pay no Brasil.

Nesse cenário, se o pagamento fora direcionado a beneficiário que não era o credor originário e não houve a prova de repasse, a dívida perante a EDP permanece hígida.

A concessionária, portanto, agiu no exercício regular do seu direito ao proceder ao protesto do título e à inclusão do nome da Apelante nos cadastros de restrição ao crédito.

Por conseguinte, o exercício regular de um direito legítimo afasta o ato ilícito (art. 188, I, CC), tornando descabida a pretensão de reparação por danos morais.

Sendo assim, escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

1
https://portaldatransparencia.gov.br/cartoes/cpgf/pessoa-juridica/13382906000160

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.